Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Nestes autos (Id 20832555) e nos do processo de referência, execução de título extrajudicial n. 0700189-06.2016.8.07.0001 (Id 75420511 do processo de referência), consta a juntada de Termo de Acordo formulado pelas partes, noticiando que o executado, ora agravante, efetuaria o pagamento do débito em parcela única no dia 26/10/2020. Nesse contexto, CONVERTO o julgamento em diligência para CONCEDER ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a persistência do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, notadamente diante da afirmação contida no acordo de desistência de qualquer outra ação e do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora